Tribunal: TJES
Processo: 0008160-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008160-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ MONTES BORLOTT

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ACIDENTE DE SERVIÇO RECONHECIDO PELO IPAJM. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 8.279/2006. BASE DE CÁLCULO. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. FIXAÇÃO SEGUNDO A TESE FIRMADA NO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia Civil, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, visando à condenação ao pagamento de indenização por acidente de serviço, em decorrência de contaminação por COVID-19 durante o exercício funcional. O autor alega que o IPAJM reconheceu a contaminação como doença ocupacional e, portanto, equiparada a acidente de serviço, embora tenha sido negado administrativamente o pedido indenizatório nos moldes da Lei Estadual n. 8.279/2006. Pretende, ainda, o reconhecimento do direito à indenização com base no regime de subsídio e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é devida a indenização por acidente de serviço, nos moldes da Lei Estadual n. 8.279/2006, em razão da contaminação por COVID-19 reconhecida como doença ocupacional; (
II
) estabelecer se a base de cálculo da indenização deve observar o regime remuneratório por subsídio ao qual está submetido o autor; (
III
) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O direito à indenização por acidente de serviço encontra respaldo na Lei Estadual n. 8.279/2006, sendo inequívoco o reconhecimento administrativo, pelo IPAJM, de que a contaminação do autor por COVID-19 ocorreu no exercício da função policial, sendo caracterizada como doença ocupacional.

A tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000 determina que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço deve observar o regime remuneratório aplicável ao servidor, sendo, no caso dos Investigadores de Polícia, o subsídio, conforme previsto na LC Estadual n. 531/2009.

O art. 927, III, e o art. 985 do CPC impõem a observância da tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas pelos juízes e tribunais, com aplicação obrigatória nos processos que versem sobre idêntica questão de direito.

A pretensão de condenação por danos morais não encontra respaldo nos autos, uma vez que não se vislumbra conduta ilícita da Administração Pública capaz de causar abalo moral indenizável, não ultrapassando os fatos narrados o limite do mero dissabor decorrente de exigências administrativas usuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É devida a indenização por acidente de serviço quando reconhecida administrativamente, pelo órgão competente, a caracterização da moléstia como doença ocupacional decorrente do exercício funcional.

A base de cálculo da indenização prevista na Lei Estadual n. 8.279/2006 deve observar o regime de subsídio, nos termos do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, quando se tratar de servidor submetido a esse regime remuneratório.

A ausência de conduta ilícita específica da Administração Pública impede o reconhecimento de dano moral indenizável quando não configurado abalo aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 927, III, e 985; Lei Estadual n. 8.279/2006; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJES 09-07-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0008160-11.2021.8
.
08.0024

APELANTE:
ANDRÉ LUIZ MONTES BORLOTT
.

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

André Luiz Montes Borlott

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Vara Especializada
em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital
, nos autos da ação
ordinária

ajuiz
ada

por el
e

contra
o

E
stado do Espírito Santo
,
que julgou
improcedente
os pedidos formulados na petição inicial
.

Conforme se depreende dos autos, o
a
pelante, servidor público estadual no exercício do cargo de Investigador de Polícia Civil, ajuizou a
presente demanda
aduzindo que, em 06-
05-
2020 foi contaminado pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19)
e que o
IPAJM reconhece
u
que a contaminação
se deu
em decorrência do efetivo exercício da função profissional, caracterizando-a como
a
cidente de
s
erviço por
d
oença
o
cupacional,
porém teve negado o pedido administrativo de indenização nos moldes da Lei n. 8.279/2006.

Nas razões recursais sustentou o apelante, em síntese, que:
1
) “merece reforma a r. sentença de piso, pois DECIDIU COM BASE EM FATO INEXISTENTE, situação ALHEIA à presente lide, na medida em que RESTOU DEMONSTRADO que o Recorrido NÃO RECONHECEU O DIREITO INDENIZATÓRIO ao APELANTE E, POR EFEITO, NÃO EFETUOU QUALQUER PAGAMENTO A ESTE TITULO, Além disso, a r. sentença objurgada contraria o entendimento DOMINANTE de TODAS AS CÂMARAS CÍVEIS DESTE E. TRIBUNAL, COM RELAÇÃO A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA”;
2
) “o motivo para o indeferimento do pedido administrativo de indenização pelo Acidente de serviço ocorrido em 06/05/2020, formulado pelo APELANTE, não pode prosperar, pois mostra-se ilegal, abusivo, desproporcional e desarrazoável, na medida em que a doença incapacitante adquirida em pleno exercício do cargo, inegavelmente é caracterizador de Acidente de Serviço indenizável, nos termos da lei”;
3
) “o, também merece reforma da r. sentença objurgada quanto a base de
cálculo para a fixação do quantum indenizatório, na medida em que no âmbito da Polícia Civil, em especial aos policiais Investigadores de Polícia, desde a edição da LC nº 531/09, a forma de remuneração desses servidores, é através de SUBSIDIO e não mais VENCIMENTO, situação embarcada pelo Recorrente desde a entrada em vigor dessa norma legal”;
4) é devida indenização por danos morais.

O recurso deve ser parcialmente provido

O
direito
do apelante
à indenização por acidente em serviço não é objeto de controvérsia. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), autarquia competente para a matéria, caracterizou a contaminação do
a
pelante pelo coronavírus como “Doença Ocupacional”, equiparada a acidente de serviço,
(
id
12410888,
p.
19
) e o apelado reconhece expressamente este fato.

Uma vez configurado o acidente em serviço por doença ocupacional e o afastamento laboral decorrente, surge o direito à indenização prevista na Lei Estadual n. 8.279/2006.

Sobre a base de cálculo da referida indenização, es
te egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5005268-14.2024.8.08.0000, fixou a seguinte tese:

A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07. (TJES; IRDR 5005268-14.2024.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; data da publicação/fonte: DJES 09-07-2024).

Dispõe o inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Já o art. 985 do Código de Processo Civil preceitua que julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Assim, a pretensão do apelante, quanto à indenização em dia/subsídio, merece êxito devendo, deste modo, ser reformada a respeitável sentença com a condenação do apelado ao pagamento
de
indenização por acidente de serviço que deverá ser calculada com base no dia/subsídio.

No que diz respeito à indenização por danos morais, não é possível verificar nos autos comprovação de violação do direito de personalidade da parte autora apto a justificar a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por dano moral, notadamente porque o dano moral exsurge da frustração, do constrangimento e da insegurança advindos da situação que se formou, o qual ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

No caso após a formalização do pedido de indenização, o apelante recebeu a informação de que "o atestado em tela foi lançado" e que "Para dar entrada no processo de acidente de trabalho, o servidor deverá procurar a DPS para se informar sobre os trâmites e documentos necessários para iniciar o processo" (id 12410894,
p
. 5
).
Embora o
a
pelante interprete essa resposta como um entrave burocrático desnecessário ou recusa tácita, não se vislumbra, na conduta da Administração, um ato ilícito específico ou uma negligência grave que, por si só, seja capaz de gerar dano moral indenizável. A mera necessidade de o servidor buscar informações adicionais para ver seu direito material concretizado, por si só, não configura abalo moral que extrapole o mero dissabor inerente às relações jurídicas e aos trâmites burocráticos da Administração Pública.

Posto isso,
dou
provimento
parcial
ao recurso
para reformar a respeitável sentença recorrida e julgar
parcialmente
procedente a pretensão do autor, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por acidente de serviço com base no dia/subsídio, cuja correção monetária deverá incidir do momento em que
o pagamento deveria ter sido realizado
segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1ºA-F da Lei n. 9.494/
19
97, com redação dada pela Lei n. 11.960/
20
09), e a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Diante do novo panorama sucumbencial, condeno o autor ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da pretensão não acolhida.
Mas declaro que estas obrigações
ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

C
ondeno
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o relator